Tribunal: TCU
Processo: 030.511/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 654/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 1o, IV; 9o, III e 41, II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III e 15, 17, 105 e 239, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009: a) cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 3072/2016-TCU-Plenário ; b) implementadas as recomendações contidas no subitem 9.4 do Acórdão 3072/2016-TCU-Plenário ; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.511/2015-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.118/2018-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Magda Maria de Regina Chambriard (XXX.612.937-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.